Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709298-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALDIRAM TIMOTEO DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 71909011), interposta pela Autora, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 71907757), nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de VALDIRAM TIMOTEO DA ROCHA. Na sentença, o Juízo de origem fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) “desde quando se deferiu a liminar de busca e apreensão, o bem não fora localizado e o autor não postulou qualquer outra prestação possível, limitando-se a reiterar pedidos já indeferidos ou diligenciados”; ii) “não se trata de abandono de causa, mas de determinação não atendida pela parte. Não se localiza o bem, o autor não indica endereço válido para cumprimento da liminar deferida e nem pleiteia a conversão do feito em execução, viabilizando a realização da citação editalícia nos autos”; iii) “o feito chegou a um impasse e dele não pode sair sem diligência a cargo exclusivo da parte autora, seja indicando a localização do bem, seja com pedido de conversão da busca e apreensão em execução”; e iv) “qualquer que seja o ângulo que se analise eventual inconformidade da parte requerente, não há como manter em curso processo no qual a parte ré sequer fora citada, o veículo não foi apreendido porque a parte autora não indica endereço para a diligência e, intimada por diversas vezes, ao longo de vários meses, permanece ela inerte”. Por fim, revogou a liminar deferida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em suas razões recursais, a Apelante defende, em suma, o seguinte: i) a necessidade de intimação pessoal, antes da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1 o, do CPC; ii) incidência do princípio da instrumentalidade das formas, pois “extinção do processo, neste momento, apenas ensejaria a renovação da ação em data futura e posteriormente ao cumprimento das providências acima citadas”; e iii) necessidade de determinação prévia de emenda da petição inicial, de acordo com o art. 321 do CPC. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença. De ofício, suscitada preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e determinada a intimação da Apelante para manifestação (ID 72594059). Decorrido prazo sem manifestação da Apelante (ID 73011145). É o relato do necessário. DECIDO. Diante da ordem de ideias constantes do relatório, constata-se que a razão de decidir do Juízo de origem foi a inexistência de apreensão do veículo, bem como a ausência de requerimento da Autora de conversão em ação de execução, enquanto “pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Assim, este é o centro da presente controvérsia recursal, sobre a qual também incide o juízo de admissibilidade do presente recurso. Com efeito, sujeita-se às regras de direito processual civil que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. Diante desta ordem de fundamentos jurídicos, nos termos do que restou relatado, ante a comparação entre os fundamentos da sentença recorrida e as razões recursais da presente apelação, no que refere à impugnação ao mérito, esta relatoria não vislumbra, nos argumentos da Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Não se verifica, assim, impugnação específica ao fundamento das razões de decidir da sentença recorrida – inexistência de apreensão do veículo, bem como ausência de requerimento da Autora de conversão em ação de execução, enquanto “pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Ao contrário, a Apelante, quando tenta impugnar o mérito da sentença, confunde as razões de decidir correlatas com: i) a necessidade de intimação pessoal, antes da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1 o, do CPC; ii) incidência do princípio da instrumentalidade das formas, pois “extinção do processo, neste momento, apenas ensejaria a renovação da ação em data futura e posteriormente ao cumprimento das providências acima citadas”; e iii) necessidade de determinação prévia de emenda da petição inicial, de acordo com o art. 321 do CPC. Destaque-se que a regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC refere-se aos incisos II e III deste artigo, os quais não foram objeto de fundamento pelo Juízo de origem. Pontue-se que a possiblidade de reiteração de nova ação idêntica à presente não enseja a incidência do princípio da instrumentalidade das formas, pois poderá levar o juiz a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a constatação de coisa julgada, de acordo com os arts. 337, VII, §§ 1o e 2o, e 485, V, ambos do CPC. Some-se a isto que a petição inicial já foi admitida pelo Juízo de origem. Por conseguinte, não é o caso da intimação pessoal correlata para emenda (CPC, Art. 274 e 321). Assim, não se verifica a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. Conclui-se que o recurso é formalmente irregular, o quê enseja omissão impassível de saneamento. Ante o exposto, não conheço da apelação. Por conseguinte, monocraticamente, nego seguimento a este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em razão da inexistência de fixação na origem, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025 17:11:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador